Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-33.2024.8.11.0050
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002514-33.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRASIELE MEDEIROS FREITAS - CPF: 014.868.071-27 (APELANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 333.991.148-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO INVESTIGATIVA PELA POLÍCIA MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consistente em guardar e comercializar substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) em sua residência. Sustenta a existência de nulidades relativas à atuação da Polícia Militar, à ausência de justa causa para ingresso domiciliar e busca pessoal, e à quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a readequação da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas obtidas por suposta ausência de fundada suspeita para a abordagem e violação de domicílio; (
ii
) estabelecer se a atuação da Polícia Militar como responsável pela investigação implica nulidade do processo por usurpação de função; (
iii
) verificar se houve quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova; (
iv
) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (v) examinar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com repercussões na dosimetria da pena, substituição da pena e regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais militares na residência da ré é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente demonstradas nos autos, como a fuga do taxista, a tentativa de evasão da acusada, a apreensão de droga em sua posse e as informações da inteligência policial.

A atuação da Polícia Militar, em situações de flagrante delito, não configura usurpação de função investigativa da Polícia Civil, pois inexiste vedação legal para diligências imediatas de apuração e persecução em flagrância.

Não se constata quebra da cadeia de custódia, pois os entorpecentes foram regularmente apreendidos, periciados e parcialmente preservados para contraprova, sendo desnecessária perícia complementar em invólucros diante da suficiência de outros elementos de prova.

A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova, como o auto de apreensão, os laudos periciais e as circunstâncias da prisão em flagrante.

A expressiva quantidade de entorpecentes e a variedade de drogas, somadas aos elementos indicando sua vinculação com
organização criminosa (Comando Vermelho), inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional à quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, conforme jurisprudência consolidada, e não há elementos para modificação do regime ou substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito, devidamente amparada por fundadas razões verificadas a posteriori.

A atuação da Polícia Militar em diligências de flagrante não configura usurpação de função investigativa da Polícia Civil, não implicando nulidade do processo.

A ausência de perícia em invólucros de entorpecentes não gera nulidade quando inexistente prejuízo concreto e a materialidade estiver comprovada por outros meios idôneos.

Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é inaplicável ao réu vinculado a organização criminosa ou quando as circunstâncias evidenciam traficância estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 158-A a 158-F, 564, IV e 563; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 50, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10.05.2016; STF, HC
239.426
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.05.2024; STF, RE 1466339
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 809.911/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 18.12.2023; STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.11.2020; TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002514-33.2024.8.11.0050

APELANTE: GRASIELE MEDEIROS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GRASIELE MEDEIROS FREITAS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1002514-33.2024.8.11.0050, condenou a ré à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006.

A apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 306148878),
pleiteia,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de
“usurpação de função investigativa pela Polícia Militar, da ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, da violação de domicílio sem mandado judicial ou flagrante delito e da quebra da cadeia de custódia da prova”.

N
o mérito,
requer
1) a absolvição por insuficiência de provas, diante da fragilidade dos elementos colhidos desde o início da persecução penal; 2)
a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
;
3)
o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado
)
; 4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e 5) a fixação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões (
ID
. 307988880), a 1ª Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a higidez das provas e a inexistência de nulidades, notadamente quanto à legalidade
do ingresso domiciliar, em razão de fundadas razões respaldadas por informações da inteligência policial e pela apreensão de entorpecente em posse da ré no momento da abordagem. Pugna, assim, pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
. 312251376 – 12ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Gill Rosa
Fechtner
– Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca
pessoal ilegal e em suposta violação de domicílio.

A
apelante
busca o

reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de
“ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, da violação de domicílio sem mandado judicial ou flagrante delito
”.

Todavia, sem razão.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

É cediço que a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, d
á
legitimidade para o ingresso de policiais no
domicílio do suspeito para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial ou autorização dos moradores, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato
,
a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental.

Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

E, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional.

De fato, a mera alegação genérica de fundadas razões não é suficiente para que a busca domiciliar seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e justificado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a busca em moradia, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No caso sob apreciação, a controvérsia cinge-se à seguinte pergunta: a entrada no domicílio d
a
requerente foi motivada unicamente pelo
feeling
dos agentes policiais e, por isso, não estaria legitimada, ou haveria justificativa para o ingresso no imóvel em decorrência de flagrante delito?

A segunda afirmação se mostrou verdadeira, sendo, portanto, as provas produzidas suficientes para dar embasamento à condenação d
a
apelante.

Isso porque,
o
s policiais militares, Phelipe Moreira
Britts
e Rodrigo Pereira de Souza,
durante a fase investigativa,
relataram de forma bastante convergente os fatos ocorridos durante a diligência.

Ambos informaram que, por volta das 22h, a guarnição da
Força Tática recebeu dados da Agência Regional de Inteligência do 7º Comando Regional
sobre a possível guarda e comercialização de entorpecentes por
uma integrante da facção Comando Vermelho
, identificada como
Grasiele
Medeiros Freitas
, em uma residência situada na Rua Gaivota, Bairro Jardim das Palmeiras.

Ao chegarem ao local, visualizaram um táxi parado em frente à casa,
no momento em que

Grasiele
entregava um objeto ao motorista. Diante da aproximação da guarnição, o taxista
fugiu
em alta velocidade, não sendo possível interceptá-lo.

Na sequência,
Grasiele
tentou evadir-se ao fechar o portão
, mas foi abordada pelos militares,
sendo encontrada em sua posse uma porção de substância análoga à cocaína
. Realizadas buscas no interior da residência, localizaram
três tabletes e meio de maconha, meia barra de pasta base de cocaína, uma peteca da mesma substância, 200 sacos tipo zip
lock
e R$ 173,00 em dinheiro
.

Em juízo, os policiais militares ratificaram as versões prestadas durante a fase administrativa,
ao afirmarem que 1º) receberam a informação da inteligência da polícia militar; 2º) ao chegarem à residência, um táxi saiu em fuga e a apelante tentou se evadir ao correr para dentro da casa; 3º) na abordagem pessoal foi encontrada porção de cocaína com
Grasiele
; 4º) em busca pela residência foi encontrado o restante do entorpecente,
conforme se infere a seguir:

PM Phelipe Moreira
Britts

“[...] Que a gente estava no patrulhamento na região de Tangará e fomos acionados pela inteligência, que a força tática é responsável pelas 7 cidades da nossa região;
Que nosso núcleo de inteligência recebeu informação que a
Grasiele
tinha recebido uma certa quantidade de droga naquela data
; Que deslocamos pra cidade de Campo Novo, pro bairro onde estavam monitorando ela;
Que quando chegamos na rua da casa dela, tinha um taxi em frente a referida residência; Que fomos aproximar pra realizar a abordagem nela e no taxista, e daí o taxi empreendeu em fuga; Que conseguimos fazer a abordagem dela, meio que entrando pra dentro de casa, meio que pra fora
;
Que ela estava portando uma porção de cocaína
se não me engano;
Que adentramos a residência dela e encontramos mais dois ou 03 tablets de maconha e meia barra de pasta base de cocaína; Que na entrevista ela disse que tinha vendido já, que ela havia recebido 05 quilos de maconha e tinha ainda uns 2,5 ou 3,5 quilos, não lembro certo, mas havia recebido 5 quilos, confirmando assim a monitoria de serviço de inteligência nosso
; Que posteriormente levamos ela pro quartel onde foi feito o boletim e posterior entregamos ela para as autoridades civis; Que estava num quarto dentro de uma bolsa (os entorpecentes); Que não lembro se esse quarto
tava
aberto o fechado, mas havia um quarto que estava fechado na casa; Que ela disse que a droga estava dentro da casa, e daí a gente entrou e pegou; Que só estava ela; Que a droga geralmente é da facção né; Ela faz parte da facção, ela não tem como portar uma droga dessa dentro de uma cidade
sem que a droga seja da facção, porque no mundo do crime se ela estiver quando ela
ta
com uma droga que ela não é da facção, ela
ta
cabritando e cabritando dentro do comando vermelho bem provável que ela não estaria viva [...]”

PM Rodrigo Pereira de Souza

“[...]
Que recebemos informação da agencia regional de inteligência que uma mulher estaria traficando drogas
;
Que deslocamos até o referido bairro e chegando na rua vimos um taxi e ela passou alguma coisa pra esse taxi, pro motorista; Que fomos fazer a abordagem, o carro saiu em alta velocidade; Que conseguimos abordar ela, ela tentou correr pra dentro, fechar o portão; Que conseguimos abordar e dentro da casa dela foi encontrado drogas
, não lembro a quantidade, mas era bastante; Que ela estava sozinha na casa; Que ela confirmou que já tinha vendido, que ela tinha mais drogas e já tinha vendido uma certa quantidade anteriormente; Que ela disse que a droga era do CV; Que não recordo se ela disse que era faccionada; Que a informação é que ela estava vendendo e guardando droga para o comando vermelho; Que ela entregou uma sacola/um saco pro taxista e daí ele saiu em alta velocidade, mas prezamos em abordar ela [...]
”

Dessume-se, portanto, como pontuado anteriormente, que os policiais militares receberam a informação da inteligência; ao chegarem à residência, um táxi saiu em fuga e a apelante tentou se evadir ao tentar correr para dentro da casa; na abordagem pessoal foi encontrada porção de cocaína com
Grasiele
; em busca pela residência foi encontrado o restante do entorpecente,
ficando evidente, pois, clara situação de flagrância e fundadas razões que permitiram aos policiais militares, por dever de ofício, entrarem naquela moradia.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“no tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4)
o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2021,
p
ublicado
no DJE 27.5.2021).

Nesse contexto, ao revés do afirmado pel
a
recorrente, ficou comprovada à saciedade a existência de justa causa para ingresso dos agentes públicos na sua casa, independentemente da prévia expedição de mandado de busca e apreensão ou autorização dos moradores, não tendo ocorrido, assim, qualquer ilicitude na referida diligência policial.

Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, porém, devem ser destacadas as constantes mudanças de posicionamento, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal ao indicar que, nos delitos de tráfico de drogas, a
fuga
pelo suspeito ao avistar uma viatura da polícia ou desobedecer ordem de parada de policiais seria motivo suficiente para consubstanciar
fundadas suspeitas
autorizativas da busca pessoal, ou
fundadas razões
para a busca domiciliar, mormente quando o local é conhecido como ponto de venda de droga, conforme pode ser visto a seguir:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fuga. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade
.
Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(STF, HC 239426
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1.
Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de
drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade
. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, HC 216677
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-12-
2023 PUBLIC
13-12-2023)

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
a
, seja porque havia fundadas
suspeitas para a busca pessoal e fundadas
razões para o ingresso dos agentes públicos na
sua residência
.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

2
) Nulidade do presente processo, por
usurpação de competência investigativa pela polícia militar

Embora a defesa
da recorrente
tenha alegado que a polícia militar possui uma função e a civil outra, e na hipótese

os papéis nitidamente e ilegalmente se inverteram, salienta-se que a distinção de funções de polícia administrativa e polícia judiciária, não tem relevância prática no caso em debate.

De fato, essa repartição de competências é administrativa e o exercício de um ato, por outro, a princípio não gera nulidade. Aliás
, o Superior Tribunal de Justiça tem assim se posicionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADES DAS PROVAS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO, PELA POLÍCIA MILITAR, COMO POLÍCIA INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.)

Assim, em se tratando de infrações como o tráfico de entorpecentes, que, no geral, decorrem de apreensões em flagrante – decorrentes da patrulha ostensiva militar – tem nesse momento as melhores oportunidades de produção de provas, caso em que aos militares vale o dever de investigação, em tempo real, dos possíveis crimes que se deparam em situação
flagrancial
.

Destarte, essa separação originária de funções policiais alegada
nas razões recursais
não é peremptória, nem gera nulidade,
de modo que esta
PRELIMINAR TAMBÉM DEVE SER REJEITADA.

É como voto.

3) Nulidade por quebra da cadeia de custódia em relação ao entorpecente apreendido

A apelante sustenta que
“no caso dos autos, a Defesa, em sua Resposta à Acusação (ID 169900010), protocolada em 22 de setembro de 2024, requereu formal e tempestivamente a realização de perícia técnica nos invólucros que acondicionavam as drogas, com o fito de se apurar a existência de impressões digitais ou material genético. Tal diligência era, e é, CRUCIAL para a tese defensiva, pois poderia comprovar, de forma científica e irrefutável, que a Apelante jamais manuseou tais objetos, o que corroboraria sua versão de que desconhecia a existência das substâncias em sua residência”.

Assevera que
“
a
autorização judicial para a incineração, ao ser expedida sem a devida cautela de verificar os pedidos pendentes nos autos, foi manifestamente falha, pois ignorou o direito da defesa de ver sua prova produzida. A conveniência administrativa de se destruir o entorpecente não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir um julgamento justo. A tese defensiva de que as drogas poderiam ter sido manuseadas por terceiros foi tornada impossível de ser provada por um ato positivo do próprio Estado”.

Contudo, sem razão.

Com efeito, a cadeia de custódia, disciplinada pelos
arts
. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a cronologia dos vestígios, assegurando sua integridade e fidedignidade. A inovação introduzida pela Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) visa, sobretudo, afastar dúvidas sobre manipulação ou adulteração da prova.

No caso, conforme ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não há qualquer demonstração de irregularidade concreta. Os entorpecentes foram regularmente apreendidos, devidamente periciados e custodiados, tendo sido elaborados laudos preliminar e definitivo que identificaram as substâncias como cocaína e maconha.

A incineração foi autorizada judicialmente, nos termos do art. 50, §3º, da Lei n
.
11.343/2006, preservando-se amostra necessária para eventual contraprova. O laudo definitivo atendeu a todos os requisitos técnicos e legais, de modo que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada.

Ressalte-se, ademais, que, ainda que não tenham sido realizadas as perícias pretendidas pela defesa nos invólucros, subsistem nos autos outros elementos seguros e convergentes que atestam tanto a materialidade quanto a
autoria
delitivas
, dentre eles
,
os depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela diligência, o auto de apreensão e os laudos periciais elaborados pela Politec, os quais, em conjunto, conferem robustez suficiente à prova produzida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no mesmo sentido, pontuou que não se constatou qualquer vício apto a macular a idoneidade da prova, nem prejuízo concreto à ampla defesa.

O simples fato de não ter sido possível realizar exame em impressões digitais ou material genético nos invólucros não conduz à nulidade, máxime porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia não acarretam, por si sós, ilicitude da prova, devendo ser analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.

2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos
entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado.

4. Acrescentou a Corte que
"
não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos
", esclarecendo que, "[
p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu
no
presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios
".

5
. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
EDcl
no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar
mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.

O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5.
In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi

realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.
6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg

no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020)
.

A doutrina igualmente orienta que a finalidade das formas processuais deve ser analisada sob a ótica da instrumentalidade, não se podendo erigir nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. Nas palavras de Eugênio Pacelli,
“
[...] As
formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
P
or isso,
toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo
p
a
s
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser

aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
”
.
(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).

No caso concreto, inexiste comprovação de violação às etapas da cadeia de custódia ou de efetivo prejuízo à defesa. Ao contrário, a prova da materialidade foi regularmente produzida e subsiste hígida, não havendo falar em ilicitude ou inutilização.

Diante de todo o exposto, e em consonância com as manifestações do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça,

PRELIMINAR REJEITADA

em relação à
alegada quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos
, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade substancial nem prejuízo concreto à defesa, estando a materialidade e autoria suficientemente comprovadas por outros elementos probatórios idôneos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.
301647381
, narra os fatos da seguinte forma:

“
No dia 12 de agosto de 2024, por volta das 22 horas, em residência particular localizada na Rua Gaivota, Bairro Jardim
Olenka
, Município de Campo Novo do Parecis/MT, GRASIELE MEDEIROS FREITAS guardava/tinha em depósito substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial recebeu informações da equipe de inteligência do 7° Comando Regional de que na residência mencionada havia uma integrante da facção criminosa Comando Vermelho, a qual recebeu entorpecentes e estava guardando para distribuição.

Os policiais se deslocaram ao local indicado e perceberam o momento em que GRASIELE MEDEIROS FREITAS entregava objeto para um taxista que estava estacionado em frente à residência.

Neste contexto, os policiais tentaram abordar o taxista, mas este foragiu. No entanto, conseguiram abordar GRASIELE MEDEIROS FREITAS e lograram encontrar em sua posse 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína.

No interior da residência os policiais encontraram três tabletes e meio de substância análoga à maconha; 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base; 01 (uma) peteca de substância análoga à pasta base de cocaína; 200 (duzentos) sacos zip
lock
e a quantia de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais)

GRASIELE MEDEIROS FREITAS relatou que recebeu aproximadamente 05 kg (cinco quilograma) de substância análoga à maconha e que teria comercializado parte dos entorpecentes.

Diante dos fatos GRASIELE MEDEIROS FREITAS foi encaminhada para a delegacia de polícia.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GRASIELE MEDEIROS FREITAS como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
(...)”

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência d
a
apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto
a
apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar que a droga apreendida não lhe pertencia, sua vers
ão
fic
ou
isolada nestes autos, uma vez que a traficância em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
militares
, em juízo.

Com efeito, os policiais militares Phelipe Moreira
Britts
e Rodrigo Pereira de Souza narraram de forma firme e convergente, tanto na fase investigativa quanto em juízo, as circunstâncias da diligência. Relataram que, após informações da inteligência da Polícia Militar, dirigiram-se ao local indicado, onde presenciaram a apelante entregando objeto a um taxista, que evadiu em alta velocidade, e que, ao tentar se evadir,
Grasiele
foi abordada com uma porção de cocaína
, o que justificou a busca domiciliar.

No interior da residência, foram apreendidos três tabletes e meio de maconha, meia barra de pasta base de cocaína, uma peteca da mesma substância, 200 sacos plásticos tipo zip
lock
e a quantia de R$ 173,00 em espécie.

Os policiais também
narraram
que a apelante admitiu já ter recebido cerca de cinco quilos de maconha, dos quais parte havia sido comercializada, fato que corrobora a informação inicial da inteligência.

É firme o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e podem fundamentar condenação, sobretudo quando convergentes e em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso, a palavra dos militares encontra respaldo não apenas no auto de apreensão e nos laudos periciais, mas também nas circunstâncias do flagrante, que revelam inequívoca destinação mercantil da droga apreendida.

A tentativa de evasão da apelante, a apreensão de porção de droga em sua posse imediata, a expressiva quantidade de entorpecente localizada em sua residência, bem como a presença de
200 sacos plásticos tipo zip
lock
típicos da traficância, reforçam a configuração do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não há, pois, que se falar em insuficiência de provas, mas sim em quadro probatório sólido, apto a sustentar o édito condenatório.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos, as particularidades do flagrante apontam para a prática do comércio ilícito pel
a
apelante, sobretudo em razão de ter sido encontrado na residência
“
três tabletes e meio de substância análoga à maconha; 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base; 01 (uma) peteca de substância análoga à pasta base de cocaína; 200 (duzentos) sacos zip
lock
e a quantia de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais)
”
(Trecho retirado da
denúncia
).

Por consequência, deve ser mantida a condenação d
a recorrente
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro viés,
a
apelante se insurge contra a pena-base que lhe foi aplicada, afirmando que
“
o aumento de 1 (um) ano de reclusão mostra-se

matematicamente desproporcional e em total descompasso com a jurisprudência consolidada

do Superior Tribunal de Justiça.
”
.

A propósito, eis a forma como o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena:

“(...)
1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a
)
Culpabilidade
– transparece ser normal;
b) Antecedentes
– não há o que valorar;
c) Conduta social e personalidade do agente
– nada a valorar;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
-resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste momento, diante da expressiva quantidade de
drogas(
3 tabletes e meio de substância análoga a maconha, 1 tablete de substância análoga a pasta base, 1 peteca de substância análoga a pasta base de cocaína)e diversidade (maconha e cocaína), fixo a pena base acima do mínimo legal, em

06 (seis) anos de reclusão.

(...)”

Dessume-se, pois, que levando em consideração a natureza diversificada dos entorpecentes [maconha e cocaína] e a sua quantidade
considerável
[
3,86kg
de maconha e
9
00g de
pasta base de
cocaína], tem-se que o
sentenciante agiu corretamente, de modo que a pena-base exasperada em 1 (um)
ano
deve se manter inalterada.

Em relação à
quantidade
de aumento, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, entendeu adequada e proporcional a exasperação da reprimenda basilar adotada pelo juízo singular, para caso de apreensões semelhante,
in
verbis
:

“(...) 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base tendo como fundamento as vetoriais natureza e quantidade de droga, ante a apreensão de cerca de 4,600kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de maconha e 143g (cento e quarenta e três gramas) de cocaína, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)”

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 809.911/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023.)

No que atine à concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas,
a
apelante
argumenta que
“o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é
medida
de rigor, devendo ser aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a primariedade da Apelante e a ausência de quaisquer outras circunstâncias negativas concretas
”.

Contudo, o juízo de primeiro grau negou a minorante sob o argumento do contexto probatório evidenciar que
ela integra organização criminosa dedicada à

narcotraficância,

conforme se verifica a seguir:

“No caso em análise, embora a acusada seja primária e não ostente maus antecedentes,
os depoimentos das testemunhas indicam de forma consistente sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, atuando como depositária de drogas para a organização.

Os policiais militares ouvidos em juízo foram categóricos ao afirmar que a acusada integra a organização criminosa Comando Vermelho e estava guardando e comercializando drogas

para a facção.

As informações de inteligência recebidas pela força tática também apontavam nesse sentido. Portanto, não sendo preenchido um dos requisitos legais (não integrar organização criminosa)
,
torna-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”.

Ademais
, para corroborar a fundamentação do sentenciante, colaciono a fotografia das apreensões, de modo a demonstrar que não se trata de uma traficância ocasional merecedora da causa de diminuição, mas, sim, um contexto de traficância estruturada:

Como não houve o reconhecimento do tráfico privilegiado em sede recursal, não há o que se falar em alteração de regime de cumprimento de pena para o aberto, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025